Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, posteriormente convertido em prisão preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional, afirma que os elementos colhidos seriam frágeis para demonstrar atuação no tráfico, impugna o uso de atos infracionais pretéritos para justificar a custódia e requer a revogação da prisão, com eventual substituição por medidas cautelares diversas. No curso do feito principal, houve acolhimento do pedido de arquivamento quanto ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se, contudo, a custódia em relação ao crime de tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos e individualizados aptos a justificar a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a menção a atos infracionais pretéritos compromete a legalidade da custódia cautelar; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, e não apenas na gravidade abstrata do delito, pois o flagrante ocorreu em local notoriamente associado ao comércio de drogas, com apreensão de substâncias variadas, fracionadas e em quantidade relevante, além de dinheiro, celulares e rádio.
4. Os elementos informativos individualizam, em tese, a conduta do paciente, uma vez que com ele foi apreendida porção de crack e sua atuação se insere em contexto de ação conjunta com os demais abordados, inclusive com indicação extrajudicial de compartilhamento da traficância.
5. O habeas corpus não comporta reexame aprofundado do acervo probatório para afastar, de plano, os indícios de autoria considerados pela autoridade coatora.
6. A posterior exclusão da imputação relativa à associação para o tráfico não esvazia, por si só, a fundamentação da custódia, porque subsistem elementos concretos contemporâneos relacionados ao tráfico de drogas e ao risco à ordem pública.
7. A referência a atos infracionais pretéritos não constitui fundamento exclusivo da segregação cautelar, que também se apoia na dinâmica do flagrante, na notícia de atuação voltada à traficância, na existência de estrutura minimamente organizada para a venda de drogas e na tentativa de desfazimento da situação de flagrância.
8. As passagens pretéritas do paciente, embora não configurem maus antecedentes, podem ser valoradas como elemento indicativo de periculosidade e de risco de reiteração delitiva no exame da necessidade cautelar.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta, da diversidade e quantidade de drogas apreendidas, da inserção do paciente em contexto de traficância estruturada e do risco concreto à ordem pública.
10. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e eventual ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.